Tribunal: TJPA
Processo: 0812358-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812358-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO RENDA JUNIOR, PAOLA MARGARIDA RENDA POLITI

AGRAVADO: THELMA ANDRADE DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812358-60.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: THELMA ANDRADE DE MAGALHÃES

ADVOGADO: MARCO ANTONIO GONCALVES DE ALCANTARA - OAB PA4336-A, PAULO RICARDO RIBEIRO BRANDAO - OAB PA24569-A

EMBARGADO: PEDRO RENDA JUNIOR e OUTROS

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Thelma Andrade de Magalhães contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau e indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de reconhecimento de união estável post mortem c/c partilha de bens. A embargante alega omissões quanto à análise de jurisprudência que recomendaria a suspensão de ação de despejo até o julgamento do inventário e ao reconhecimento judicial da cessão gratuita do imóvel em processo federal. Aponta ainda obscuridade na fundamentação da decisão agravada quanto aos requisitos para concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da jurisprudência citada nas contrarrazões do agravo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada cessão gratuita do imóvel reconhecida judicialmente em outro processo; e (iii) determinar se há obscuridade na interpretação da fundamentação da decisão que concedeu a tutela provisória na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado reconhece expressamente a autoridade da sentença transitada em julgado na ação de despejo, a qual afastou a tese de cessão gratuita e confirmou a existência de relação locatícia, sendo, portanto, incabível a rediscussão da matéria.

O julgado examina a existência de decisão federal posterior que teria reconhecido a cessão gratuita, mas conclui que ela não afasta os efeitos da sentença transitada em julgado na ação de despejo, prevalecendo esta última quanto à natureza da posse do imóvel.

A conclusão de que a tutela provisória foi concedida exclusivamente com base na reversibilidade da medida decorre de interpretação sistemática da decisão de primeiro grau, que não demonstrou a presença da probabilidade do direito, requisito essencial previsto no art. 300 do CPC.

Os embargos não se prestam a sanar omissão ou esclarecer obscuridade, mas configuram tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, providência incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de sentença transitada em julgado que reconhece a relação locatícia afasta a possibilidade de rediscussão da natureza da posse do imóvel em ação diversa.

Decisão proferida em ação distinta e posterior que reconhece união estável não interfere, por si só, na relação possessória firmada em sentença anterior e específica.

A tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo incabível sua concessão com fundamento exclusivo na reversibilidade da medida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §3º; 1.022,; 1.025; 502.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812358-60.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: THELMA ANDRADE DE MAGALHÃES

ADVOGADO: MARCO ANTONIO GONCALVES DE ALCANTARA - OAB PA4336-A, PAULO RICARDO RIBEIRO BRANDAO - OAB PA24569-A

EMBARGADO: PEDRO RENDA JUNIOR e OUTROS

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THELMA ANDRADE DE MAGALHÃES em face do acórdão de ID 27064654, assim ementado:

EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE DESPEJO RECONHECENDO RELAÇÃO LOCATÍCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise da jurisprudência colacionada nas contrarrazões do agravo, referente à necessidade de suspensão da ação de despejo até o julgamento da ação de inventário, com violação dos artigos 489, §1º, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC/2015, além do art. 93, IX da CRFB/88, bem como ocorrência de omissão quanto ao argumento de que a cessão gratuita do imóvel já foi reconhecida judicialmente no processo federal nº 0023533-98.2016.4.01.3900, com trânsito em julgado posterior à ação de despejo, aplicando-se, segundo o entendimento do STJ (EAREsp 600811 e AgInt no REsp 1.830.389/RS), a prevalência da decisão mais recente.

Aponta ainda, existência de obscuridade quanto à conclusão de que o juízo de primeiro grau teria fundamentado a tutela apenas na ausência de perigo de irreversibilidade, quando, na verdade, a decisão reconheceu expressamente a presença dos requisitos do art. 300, caput e §3º do CPC/2015, de modo cumulativo e suficiente para a concessão da tutela provisória.

A embargante requer a integração do julgado para suprimento das omissões e esclarecimento da obscuridade, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente formulados.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material verificados no julgado.

A embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à análise de jurisprudência que recomendaria a suspensão da ação de despejo até a conclusão da ação de inventário, omissão quanto ao reconhecimento da cessão gratuita do imóvel no processo federal nº 0023533-98.2016.4.01.3900, cujo trânsito em julgado se deu posteriormente ao processo de despejo, e obscuridade na leitura da fundamentação da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

As alegações, todavia, não encontram respaldo.

Quanto à alegada omissão jurisprudencial, ressalto que o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a autoridade da sentença proferida na ação de despejo (proc. nº 0021682-24.2017.8.14.0301), a qual declarou inexistente a cessão gratuita, estabelecendo como base da posse exercida a relação locatícia.

A decisão embargada, com base em entendimento consolidado do STJ, reafirmou a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado (CPC, art. 502), inclusive rejeitando a pretensão de relativização da coisa julgada para se permitir reanálise da posse do imóvel no bojo de ação de reconhecimento de união estável.

No que toca à segunda alegação de omissão, concernente ao suposto reconhecimento judicial da cessão gratuita no processo federal nº 0023533-98.2016.4.01.3900, também não se verifica qualquer omissão.

O acórdão impugnado considerou expressamente esse argumento, mas destacou que a sentença proferida na ação de despejo — a qual reconheceu a relação locatícia — é a que possui prevalência para o caso, por tratar-se de decisão específica e definitiva sobre a natureza da posse do imóvel, com trânsito em julgado.

Ressalto que o fato de o processo federal haver reconhecido a união estável entre a embargante e o de cujus não interfere, por si só, na natureza jurídica da posse exercida por terceiro (genro da embargante), a qual foi objeto de ação própria e decidida de forma definitiva.

Quanto à apontada obscuridade, igualmente não procede. O voto condutor do acórdão deixa claro que o juízo de primeiro grau fundamentou a concessão da tutela na reversibilidade da medida, mas não demonstrou a presença dos demais requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito — aspecto indispensável para a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Assim, a conclusão de que a tutela foi deferida com base apenas em um dos requisitos legais exigidos não é obscura, mas resultado de leitura lógica e sistemática da decisão de origem.

Por todas essas razões, verifico que os embargos não se prestam a sanar omissão ou esclarecer obscuridade, mas configuram verdadeira tentativa de reexame da matéria, providência incabível nesta via processual.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração interpostos por Thelma Andrade de Magalhães, mantendo-se íntegro o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado.

Ex positis
, voto no sentido de
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 1.025 do CPC).

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025